Tribunal: CARF
Processo: 11080.729850/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729850/2016-32
ACÓRDÃO
1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTPLAN COMUNICACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a multa de ofício isolada aplicada, por compensação não
homologada de débitos tributários.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
015.603, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
40322.893231.50911.1.3.02.0802, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ ano calendário 2014 no valor de R$ 831.698,46 no processo administrativo no.
18470.910242/2016-16.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 831.698,46, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 415.849,23) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Rio de Janeiro- RJ lavrou no dia 03 de Novembro de 2016 a Notificação de
Lançamento No NLMIC 0226/2016 em face da ARTPLAN COMUNICACAO S/A, cujo teor segue
abaixo (e-fl. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação- DCOMP original.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
3
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 831.698,46
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 415.849,23
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração
da Multa por Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de
extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência desta Notificação de Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23
do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores. A impugnação deve ser
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o
vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para pagamento à
vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo,
conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção, impugnação
ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em Dívida
Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 18470.910242/2016-16
(compensação de crédito tributário de IRPJ, apurado no ano calendário de 2014, exercício 2015),
mediante a utilização do PER/DCOMP no. 40322.893231.50911.1.3.02.0802 com demonstrativo
de crédito, no valor nominal de R$ 831.698,46.
Asseverou que o despacho decisório utilizado como fundamento da aplicação da
multa isolada não merece prosperar, vez que a empresa colacionou nos autos do processo
18470.910242/2016-16, documentação suficiente a demonstrar a existência de saldo credor.
Pontuou que a mera ausência de contabilização do tributo já pago não pode fazer
com a mesma se veja obrigada a arcar com tributo já quitado, sob pena de enriquecimento ilícito
da Fazenda Pública, o que é vedado por lei.
Pleiteou que seja cancelado o Auto de Infração decorrente da Notificação de
Lançamento no NLMIC 0226/2016, com base na existência de saldo credor de IRPJ, ou,
alternativamente que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até que
seja decidido em definitivo o mérito do processo n o 18470.910242/2016-16, ainda pendente de
julgamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
4

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-015.603/DRJ06

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte (e-fls. 100/103),
reduzindo o crédito tributário exigido para R$ 74.932,68.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 112/115):
“Ao Conselho Administrativos de Recursos Fiscais
Ref.: Processo 11080.729850/2016-32
ARTPLAN COMUNICAÇÃO S/A, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o n.
233.673.285/0001-25, com sede nesta Cidade, na Avenida Ayrton Senna n2. 2.150
— salas 301 a 309 do Bloco 0, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, por seu(s)
representante(s) que este subscreve(m) ("ARTPLAN"), não se conformando com o
não reconhecimento de seu direito creditório, em Acórdão exarado pelos
membros da 42 Turma DRJ106 de 25.06.2021, no qual foi reconhecida apenas
parcialmente a impugnação feita relativa conforme a mencionada decisão, vem,
pela presente, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, para requerer que o
acordão 106-015.603 da 42Turma da DRJ06 de 25/06/2021 seja revisto e
cancelado, pelo reconhecimento total de seu direito creditório, pelos motivos
abaixo.
I — DA TEMPESTIVIDADE
A ARTPLAN foi cientificada da decisão acima mencionada em 12/11/2021 e,
portanto, o prazo fatal para a apresentação do presente recurso é dia 15.12.2021.
Desta forma, o presente documento é submetido tempestivamente, cumprindo
os requisitos estabelecidos em lei.
II— DOS FATOS
A decisão ora contestada reconheceu somente de forma parcial o pleito da
ARTPLAN não reconhecendo o valor referente à retenção de Imposto de Renda no
exterior, no valor de R$ 78.149,22 e não reconhecendo parte da retenção feita
pelo Ministério das Cidades conforme explanado abaixo, mantendo desta forma
ainda um saldo devedor de R$149.865,37, sobre o qual aplicou penalidade no
valor de 50%, sobre tal valor (R$ 74.932,68), a título de multa por compensação
não homologada.
A ARTPLAN, conforme faculta-lhe a legislação aplicável, interpôs um Recurso
Voluntario solicitando a reconsideração das glosas ainda mantidas, para as quais
apresentou e se encontram anexadas ao processo documentação comprobatória
de seu direito creditório não homologado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
5
Os motivos para a não homologação da solicitação da ARTPLAN são descritos
conforme abaixo descrito.
Por meio da DCOMP 11840.55955.150512.1.7.02-4579, a ARTPLAN apurou um
saldo negativo de R$ 1.011.349,54 cuja composição é como segue:
(...)
A Receita Federal, ao analisar a DCOMP mencionada acima através do Despacho
Decisório do Processo de Crédito n218470-910.242/2016-16, homologou
parcialmente o crédito alegando que não foram confirmados os valores abaixo
discriminados:
(...)
Em 11.07.2016, a ARTPLAN apresentou uma Manifestação de Inconformidade
com o Despacho, juntando as mesmas documentações comprobatória dos valores
não confirmados, sendo que a Receita Federal ao examinar tal manifestação
acatou os valores abaixo e reformulou sua posição, como se segue:
(...)
A RFB, portanto, seguiu não aceitando o pleito da ARTPLAN sobre os valores
abaixo, sobre os quais temos as argumentações a seguir.
a) IR Retido no Exterior (Portugal) (R$ 78.149,22): A RFB, apesar dos argumentos
apresentados, ignorou a Portaria MF n228 de 31/01/2002, que regulamentou a
Convenção destinada a evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
matéria de Imposto sobre Rendimento assinada pela República Federativa do
Brasil com a República de Portugal, a qual no ITEM VI estabelece:
(...)
Os argumentos apresentados pela RFB se referem à Lei 9249 de 1995 e Lei 9430
de 1996 que, além de serem anteriores à Portaria mencionada acima, trata de
lucros, dividendos e rendimentos de filiais, sucursais, controladas e coligadas no
exterior, o que não é caso, uma vez que os rendimentos se referem a serviços de
publicidade prestados para Associação Turismo e Lisboa — órgão da Secretaria de
Turismo de Lisboa — por isso mesmo considerado na Convenção para evitar
Dupla Tributação mencionada acima.
Assim, apesar de apresentarmos é anexarmos toda documentação o motivo
apresentado foi não estar reconhecido por Consulado e/ou Embaixada Brasileira
em Portugal, com base no §22 do artigo 26 da Lei9249 de 1995, ignorando
completamente a Convenção entre os 2 países.
b) IR Retido por Órgãos e Empresas Públicas (código 6190) (R$ 58.950,28): Essa
diferença é causada pelas informações dadas pelo Ministério das Cidades de uma
receita da ordem de R$ 5.945.045,10, sem que fosse apresentada sua
composição. Além disso, os valores que foram considerados pela ARTPLAN — cuja
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
6
relação fatura a fatura foi anexada Manifestação de Inconformidade, que
apresenta uma receita da ordem de R$ 7.105.777,00.
Além disso, se aplicarmos o percentual de 9,45% sobre o valor informado como
sendo a receita do Ministério das Cidades, teríamos o valor de R$ 561.806,76 e
não R$ 555.434,61, conforme consta da base que foi utilizada para cálculo do
crédito a ser considerado.
Como não foi disponibilizada nenhuma relação com os números das faturas
utilizadas pelo Ministério das Cidades, ficamos impossibilitados de conferir quais
as faturas que não foram computadas pelo Ministério das Cidades — o que fere o
princípio constitucional da ampla defesa e o princípio da transparência que
norteia o Direito Administrativo brasileiro.
DOS PEDIDOS
Tendo em vista a interposição de Recurso, a matéria em discussão obviamente
não foi totalmente exaurida e, por essa razão, que a decisão deste acordão seja
revista e requer que esta multa seja suspensa até a decisão final do mérito sobre
a matéria.
Além disso, ante todo o exposto, requeremos ainda que a decisão proferida acima
mencionada seja revista, de forma a reconhecer e julgar procedente a
manifestação de inconformidade em sua totalidade, cancelando, desta forma,
qualquer saldo devedor ou multa.
Termos em que,
Pede deferimento.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 831.698,46, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 18470.910242/2016-16, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Improcedência da Multa Isolada
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
7

A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade tributária
não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja competência foi
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal no
sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
8
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)§ 18. No caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. As
circunstâncias de que houve compensação não homologada de débitos tributários está
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
9
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
10
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
11
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte
conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249,
de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas decisões
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.666 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729850/2016-32
12
sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF tão
somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a multa de
ofício isolada aplicada, por compensação não homologada de débitos tributários.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Original